Tribunal: TJDFT
Processo: 0711311-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711311-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE : MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGILATIVADISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PROCURADORA GERAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 6.488/2020 QUE ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI DISTRITAL No 4.949/2012. VAGAS E REGRAS PARA APROVAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SENHOR GOVERNADOR PARA A INICIATIVA DE LEIS QUE DISPONHAM SOBRE OS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, SEU REGIME JURÍDICO E O PROVIMENTO DE CARGOS. VÍCIOS FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Procedência da alegação de inconstitucionalidade formal a contaminar toda a Lei Distrital no 6.488, de 2.534, de 14/01/2020, porque é da iniciativa de deputado distrital, quando, de acordo com o artigo 71, § 1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, reclama projeto de lei da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Ao ampliar o universo de vagas nos concursos públicos, tornando classificados ("não eliminados" na letra da lei) os candidatos "que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas", a lei impugnada está dispondo sobre o ingresso de servidores públicos do Distrito Federal, sobre o provimento por eles de cargos. Compete privativamente ao Senhor Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis que disponham sobre os servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico e o provimento de cargos. A sanção pelo Chefe do Poder Executivo não implica convalidação do vício original de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa do processo legislativo, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ADI 2442/RS) e deste Tribunal de Justiça (ADI 2017002008970-7). A lei impugnada mostra-se, também, materialmente inconstitucional, já que desconsidera princípios que regem a administração pública e o próprio princípio da vinculação ao edital (princípio implícito decorrente diretamente do art. 19, II, da LODF), criando novos critérios de aprovação e classificação e prevendo, inclusive, a sua aplicação imediata “aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação". Julgado procedente o pedido e declarada, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.488, de 14/01/2020. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 61, §1o, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal, sob o argumento de que a alegada inconstitucionalidade formal teria promovido um alargamento injustificável do preceito constitucional que, por trazer exceção à regra contida em se caput, deveria ser interpretado de forma restritiva, sobretudo em benefício da legitimidade genérica da iniciativa legislativa do Parlamento. Assevera que a Lei invalidada pela Corte distrital trata de regras relativas ao concurso público, etapa anterior à formação do vínculo estatutário, razão pela qual não se pode falar em regime jurídico dos servidores públicos, porque a relação que se estabelece é entre a administração pública (por si ou por intermédio de empresas contratadas) e os cidadãos que são, naquele momento, apenas pretendentes à ocupação de cargos públicos. Acrescenta que o Governador do Distrito Federal sustentou a legitimidade constitucional da iniciativa do Parlamento no caso concreto; b) artigo 37, caput, e inciso II, da CF, ao acolher a alegação de inconstitucionalidade material. Afirma que a norma invalidada somente prevê a impossibilidade de que candidatos classificados possam ser considerados eliminados. Defende que não havia qualquer mácula aos princípios constitucionais citados no acórdão recorrido, uma vez que os eventuais beneficiados seriam aqueles que, em face dos critérios editalícios, tivesse logrado ultrapassar as barreiras técnicas ali estipuladas, sendo assim claramente aptos a ocupar os cargos públicos para os quais entraram em disputa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 37, caput, e inciso II, 61, §1o, inciso II, alínea “c”, ambos da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023